Tribunal: CARF
Processo: 12448.720784/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720784/2011-87
ACÓRDÃO
2301-011.769 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GREICE FREDERICA DO NASCIMENTO LEAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR CIÊNCIA E DESCRIÇÃO CLARA. CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTENTE.
A ciência ao contribuinte de notificação de lançamento que descreve
claramente a infração atribuída e a inexistência de fato que impeça o
autuado de se defender plenamente afastam a caracterização de
preterição do direito de defesa.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.769 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720784/2011-87
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio da
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 09 a 14.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 11, foi
constatada a omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates
de planos de seguro de vida (VGBL) no montante de R$18.450,41, tendo sido
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$2.767,56, conforme o seguinte quadro:
(Quadro – fl. 98)
Além disto, conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl.
12,
foi constatada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente de pessoa jurídica e decorrentes de Ação da Justiça Federal no
montante de R$1.056.372,82, tendo sido compensado o Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$31.691,19.
A Complementação da Descrição dos Fatos assim se encontra redigida:
Corrigido conforme informação da Caixa Econômica Federal.
Após a constatação da(s) infração(ões) acima descrita(s), acompanhada(s) do(s)
respectivo(s) enquadramento(s) legal(is), o Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, assim ficou definido (fl. 13):
(Detalhamento – fl. 98/99)
O imposto suplementar formalizado está acompanhado da cobrança de multa de
ofício (75%) e juros de mora.
Impugnação Cientificado do lançamento em 22/11/2010 (fls. 39, 40 e 45), o
contribuinte apresentou em 20/12/2010 a petição de fls. 31 e 32 na qual solicitou
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.769 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720784/2011-87
3
a devolução de documentos que teria apresentado em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal de fl. 23 (cópia do protocolo à fl. 24), que teriam lhe informado
na própria Receita Federal conforme declaração de seu contador de fl. 34 e
Memorando interno de fl. 30, demandaria um prazo de 30 dias, motivo pelo qual,
solicitou ainda que fosse notificado da data a partir da qual os citados
documentos estariam disponíveis e a reabertura do prazo para impugnar.
Esta petição, conforme anotações manuscritas na própria, foi indeferida e
devolvida ao contribuinte.
Em 21/01/2011, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02 a 08,
acompanhada dos documentos de fls. 15 a 34, na qual alega, em síntese, que:
- há cerceamento de seu direito de defesa por não poder se defender
adequadamente, pois a Receita Federal não devolveu os documentos que já
foram apresentados, conforme cópia de protocolo de fl. 24, que foram entregues
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de fl. 23, e que foram objeto de
solicitação de devolução prometida no prazo de 30 dias (documentos de fls. 30 e
34), o que configura a hipótese prevista no artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972;
- não houve omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no valor de
R$1.056.372,82, mas apenas erro de fato, já que este valor foi declarado como
recebido de pessoas físicas e está contido no montante de R$3.919.862,43
informado na declaração de rendimentos;
- os documentos em poder da Receita Federal que não foram devolvidos ainda
comprovam o erro de fato apontado;
- também houve erro de fato quanto à não inclusão do imposto de renda que foi
retido na fonte no montante de R$31.691,19; e - pode constatar o erro de fato ao
confrontar sua Declaração de Ajuste Anual com o Informe de Rendimentos
emitido pela Caixa Econômica Federal (fl. 15).
Em 26/02/2014, após ser intimado (fls. 52 a 54) e reintimado (fls. 65 a 68), o
contribuinte regularizou sua representação processual com os documentos de fls.
71 a 73.
Em 16/03/2015 foi elaborado o despacho de diligência de fl. 78 devolvendo o
processo à delegacia de origem para que fosse juntado aos autos o dossiê do
contribuinte, bem como os documentos que teriam sido entregues em
atendimento a intimação, conforme o documento de fl. 24 e que o contribuinte
fosse cientificado da juntada dos documentos e da possibilidade de manifestação
no prazo de 30 dias.
Em 14/04/2015, foi emitido o despacho de fl. 81 no qual se esclarece que no setor
de malha das declarações os contribuintes são orientados a apresentar cópias dos
documentos e nunca a entregar os originais porque, se assim não o fosse, deveria
ser emitido Termo de Retenção dos Originais, o que nunca ocorreu no setor de
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.769 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720784/2011-87
4
malha. Além disto, informa que não foi encontrado dossiê relativo à declaração,
conforme despachos de fls. 80 e 84, o que leva a crer que o lançamento foi
baseado apenas nas informações apresentadas pelas fontes pagadoras nas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Como não houve ciência ao contribuinte do resultado da diligência, em
01/06/2015 o processo foi novamente enviado à delegacia local para que o
interessado fosse cientificado (fls. 85 e 86), o que foi realizado em 16/06/2015
(fls. 88 a 90, 92 e 93), não tendo o contribuinte se manifestado, segundo o
despacho de fl. 96.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
INFRAÇÃO ATRIBUÍDA. CIÊNCIA E DESCRIÇÃO CLARA. CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTENTE.
A ciência ao contribuinte de notificação de lançamento que descreve claramente
a infração atribuída e a inexistência de fato que impeça o autuado de se defender
plenamente afastam a caracterização de preterição do direito de defesa.
ÔNUS DA PROVA. FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS E IMPEDITIVOS DO
DIREITO DO FISCO.
Para fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do Fisco, cabe ao
contribuinte o ônus da prova de suas alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/01/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, além da mesma alegação da impugnação sobre cerceamento do direito de defesa,
que houve erro de fato na declaração do contribuinte quanto ao local apropriado da declaração de
valores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.769 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720784/2011-87
5
Considerando o teor da informação constante à fl. 167, noticiando que o recurso
teria sido apresentado fora do prazo, imperioso um esclarecimento.
Verificando as datas de ciência (16/12/2015) e de protocolo da peça recursal
(18/01/2016), poder-se-ia concluir de imediato que o recurso seria intempestivo. Ocorre que o
prazo de 30 dias findou em dia não útil, um domingo (17/01/2016). E de acordo com a melhor
interpretação do teor do parágrafo único, do art. 5o, do Decreto no 70.235/72, o prazo que
encerra-se em dia que não há expediente normal do órgão em que corra o processo, deve ser
deslocado para o próximo dia útil.
Assim, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai, considerando a impugnação apresentada, apenas sobre a omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente de pessoa jurídica e decorrentes de Ação da
Justiça Federal no montante de R$1.056.372,82.
A DRJ registrou que o sujeito passivo questionou especificamente a omissão de
rendimentos recebidos à Título de Benefícios ou Resgates de Planos de Seguro de Vida (VGBL).
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Preliminarmente cabe apreciar a alegação do impugnante de cerceamento de seu
direito de defesa já que a própria Receita Federal não lhe teria devolvido os
documentos que teria apresentado anteriormente em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal de fl. 23. Apresenta o documento de fl. 24, que, segundo afirma,
é o protocolo de entrega dos alegados documentos que não foram devolvidos, a
declaração de seu contador que afirma que solicitou pessoalmente a devolução
dos documentos (fl. 34), o Memorando interno da Delegacia da Receita Federal
no Rio de Janeiro I que solicitou o desarquivamento de originais em nome do
contribuinte (fl. 30) e a petição que apresentou no prazo para impugnar na qual
solicitou que fosse cientificado quando os documentos solicitados estivessem
disponíveis e de prorrogação do prazo para impugnar (fls. 31 e 32).
Conforme já relatado, para solucionar esta questão, o processo foi baixado em
diligência para que a delegacia local juntasse aos autos o dossiê do contribuinte e
os documentos que eventualmente tivessem sido apresentados pelo fiscalizado. A
unidade local informou que não encontrou dossiê ou qualquer documento e
esclareceu que os contribuintes intimados pela malha são orientados a apresentar
cópia dos documentos e que nunca são retidos originais porque se assim o fosse,
deveria ser emitido Termo de Retenção de Documentos, termo este que nunca foi
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.769 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720784/2011-87
6
emitido no setor de malha de declarações. O contribuinte foi cientificado do
resultado da diligência e não se manifestou.
De fato, o Termo de Intimação Fiscal para o qual o contribuinte apresentou os
alegados documentos originais diz claramente que deveriam ser apresentados
“Originais e Cópias” (a palavra “Cópias” está negrejada - fl. 23), o que demonstra
que as cópias seriam autenticadas e os originais devolvidos ao intimado.
Além disso, o contribuinte é um operador do direito que recebeu milhões de reais
em honorários advocatícios, o que demonstra que é um profissional competente,
experiente e que tem conhecimento da importância de se preservar as provas das
quais dispõem. Observe-se ainda que foi assessorado por um contador, outro
profissional que conhece (ou deveria conhecer) a importância do documento para
a comprovação dos valores que foram registrados.
Assim, neste contexto, como o contribuinte entregou documentos originais que
não foram relacionados em Termo de Retenção, sem ter guardado consigo cópias
destes mesmos alegados documentos, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa, já que, se existe impedimento para o exercício da defesa, este
foi criado pelo próprio interessado que não se resguardou adequadamente.
Cabe ressaltar que o impugnante não explica que espécie de documento original
teria sido entregue e porque não tem condições de reconstituí-lo ou obter
segunda via.
MÉRITO.
Além das mesmas alegações constantes da impugnação, sustenta o recorrente que
em sua declaração consta o valor apurado como omitido, mas que teria incorrido em erro de fato
ao inseri-lo no campo destinado a declaração de valores recebidos de pessoa física.
De início aponta o recorrente que é advogado e que o valor apurado como omitido
decorre de precatório de honorários de sucumbência, recebido na qualidade de patrono de
diversos clientes, e que faz parte de sociedade legalmente constituída. Acrescenta que os valores
pertenceriam à sociedade e que foi devidamente declarado na pessoa jurídica.
Aduz que o valor total declarado na competência de março, além de constar os
valores recebidos de pessoa física na ordem de R$ 2.863.489,61, teria seu contador inserido por
equívoco o valor referente ao precatório recebido (R$ 1.056.372,82).
Juntamente com o recurso, com o objetivo de provar suas afirmações, apresenta
documentação, em especial recibos firmados pelos clientes partes da demanda judicial que deu
origem ao rendimento.
Por sua vez a decisão recorrida apresenta os seguintes argumentos para a
manutenção do crédito tributário na integralidade:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.769 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720784/2011-87
7
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza.
(...)
O lançamento em exame foi realizado com base na Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) entregue pela fonte pagadora CEF à Receita Federal do Brasil,
sendo que estes rendimentos foram omitidos pelo titular quando da apresentação
de sua Declaração Anual de Ajuste perante a Administração Tributária.
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória
e se realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido, no presente
caso, regularmente entregue a este órgão.
Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento.
Portanto, não é destituída de força probatória, até por apontar a ocorrência de
retenção de imposto de renda na fonte, cujo recolhimento está sob a
responsabilidade da fonte pagadora emitente do documento.
O interessado não refuta em momento algum os rendimentos recebidos de
pessoa jurídica provenientes da Caixa Econômica Federal, e afirma que houve erro
no preenchimento de sua declaração de rendimentos e que o valor considerado
omitido foi declarado como recebido de pessoa física.
Entretanto, em que pese este arguir erro no preenchimento da declaração, o
notificado não logrou êxito em comprovar documentalmente sua alegação. Nem
sequer apresentou demonstrativo explicando a origem dos rendimentos
recebidos de pessoas físicas, já que o valor declarado a este título é maior que o
valor recebido de pessoa jurídica omitido.
Apesar da extensa construção do sujeito passivo em sua peça recursal, verifica-se
que não logrou êxito em apresentar provas do alegado erro de fato.
Na verdade, examinando de forma minuciosa as provas apresentadas, constata-se
verdadeira confusão dos argumentos apresentados.
Primeiramente, quanto à alegação de que os valores teriam sido declarados pela
sociedade de advogados da qual faz parte, não há qualquer prova de que os valores recebidos
pelo sujeito passivo tenham sido repassados para a pessoa jurídica.
Ademais, como ressaltado pela DRJ, em nenhum momento o contribuinte aponta
que não recebeu os valores. Apenas sustenta que foram declarados em campo errado de sua DAA.
Afinal, os valores são da sociedade ou da pessoa física?
E em um segundo instante, com o objetivo de provar o suposto erro da declaração,
apresenta diversos recibos firmados pelas pessoas que teriam figurado como parte na demanda
judicial, tentando fazer prova inversa. Ou seja, no seu sentir, provando os valores recebidos das
pessoas físicas, a diferença corresponderia, justamente, ao valor do precatório.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.769 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720784/2011-87
8
Ocorre que os recibos apontados, na verdade, não provam os valores pagos ao
sujeito passivo a título de honorários contratuais. Fazem prova de que as partes receberam os
valores do crédito principal. São recibos firmados pelas partes.
Assim, considerando que compete ao sujeito passivo o ônus da prova dos fatos que
constituem seu direito, e que não houve a prova suficiente para corroborar suas alegações, não
deve a decisão recorrida ser reformada.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 249
DF CARF MF
Original